Tribunal: TJSP
Processo: 0002164-55.2020.8.26.0286
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime aberto – Determinação de realização de exame criminológico para análise do referido pedido – Critério do Juízo da execução – Presente, em tese, o requisito temporal, mas aconselhável a realização de exame criminológico – Decisão fundamentada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002164-55.2020.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é agravante DARWIN
CAVALHEIRO DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002164-55.2020.8.26.0286 -Voto no 3128
2
VOTO no 3.128
Agravo de Execução Penal no 0002165-55.2020.8.26.0286
Agravante: Darwin Cavalheiro de Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Pedido de
progressão ao regime aberto Determinação de realização
de exame criminológico para análise do referido pedido
Critério do Juízo da execução
Presente, em tese, o
requisito temporal, mas aconselhável a realização de exame
criminológico
Decisão fundamentada
Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto por Darwin Cavalheiro de Lima contra decisão proferida pelo
Juízo da Varadas Execuções Penais da Comarca de Itú, que indeferiu o
pedido de progressão ao regime aberto, determinando a realização de
exame criminológico para aferição do requisito subjetivo (fls. 46/51).

Sustenta o agravante que possui mérito para a
progressão. Pleiteou a reforma da decisão de primeira instância para que
seja concedida a progressão ao regime aberto, independentemente da
realização do exame criminológico (fls. 01/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002164-55.2020.8.26.0286 -Voto no 3128
3
A contraminuta foi ofertada com discordância
em relação à pretensão recursal (fls. 19/28).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 30).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 67/70).
É o relatório.
O agravante cumpre pena prisional de 07 (sete)
anos, 02 (dois) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, pela pratica de dois
roubos majorados, com término do cumprimento da reprimenda previsto
para 24 de fevereiro de 2025 e, conforme cálculo elaborado, já
preencheu o requisito temporal para a progressão ao regime aberto, não
possuindo falta disciplinar de natureza grave, com bom comportamento
prisional (fls. 37/40).
Postulou, então, a passagem ao regime aberto,
o qual foi indeferido pelo Magistrado a quo, sob a argumentação de que
não havia sido comprovado o requisito subjetivo, sendo necessária a
realização de exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002164-55.2020.8.26.0286 -Voto no 3128
4
Deveras, como se sabe, para análise de
progressão de regime prisional é necessária a configuração simultânea
de circunstâncias de cunho objetivo e subjetivo.
É certo, outrossim, que a redação em vigor do
art. 112 da LEP, alterada pela Lei no 10.792/03, não impõe mais, de
maneira obrigatória, tal como antes, a realização de exame
criminológico.
Portanto, no cenário atual, fica a critério do
Juízo da execução, diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade,
ou não, da avaliação pessoal do sentenciado, para verificação dos
requisitos subjetivos necessários para a progressão.
Aliás, sobre o tema, já decidiu o Pretório
Excelso que “a Lei n. 10.792/03 deu nova redação artigo 112 da Lei n.
7.210/84 LEP -, excluindo a previsão de exame criminológico para a
obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de penas”, contudo, “o silêncio da Lei, a respeito da
obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da execução
do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a
análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do
condenado, que não está adstrito ao 'bom comportamento carcerário',
como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002164-55.2020.8.26.0286 -Voto no 3128
5
absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente
do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 110073, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 29/05/2012).
E,
sobre
a
importância
do
exame
criminológico, valem também os esclarecimentos constantes do Agravo
em Execução Penal no 0059515-15.2013.8.26.0000, relatado pelo E.
Des. Encinas Manfré, j. em 20/06/2013:
“Esta avaliação, sem dúvida, é importante ferramenta
para aferição, pelo juízo das execuções, da probabilidade de
retorno gradual do sentenciado ao convívio social.
“E ainda que o juiz não esteja vinculado ao resultado do
exame criminológico, o parecer da equipe multidisciplinar traz
importantes subsídios para sua decisão, já que, sendo
desfavorável, traz sérios receios à concessão do benefício
pretendido.
“Além do mais, a progressão não é um direito absoluto e
deve ser sopesada com os reflexos que dela advém para a
segurança da sociedade, cabendo ao prudente arbítrio do
magistrado verificar e constatar a presença, ou não, dos requisitos
subjetivos do sentenciado. Embora a nova redação do art. 112, da
LEP,
dada
pela
Lei
10.792/03,
não
traga
mais
a
imprescindibilidade do parecer da Comissão Técnica de
Classificação, limitando-se à ostentação de bom comportamento
carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento, não
afastou a possibilidade de submissão ao exame criminológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002164-55.2020.8.26.0286 -Voto no 3128
6
sempre que o juiz entendê-lo necessário tornando-o, apenas,
facultativo e restrito a hipóteses em que, dentro do poder
discricionário do magistrado e de seu prudente arbítrio, entenda
necessário para fornecer subsídios à sua decisão.
“Não há dúvidas de que nos casos de crimes violentos,
contra a vida ou com grave ameaça à pessoa o exame
criminológico é indispensável para averiguação do grau de
periculosidade e da aptidão do reeducando ao convívio social, já
que permite melhor análise de suas circunstâncias pessoais, da
probabilidade de reincidência e do risco que sua reintegração
traria à sociedade”.
Baseando-se nas peculiaridades do caso, o
Juízo a quo deliberou, com pertinência, pela avaliação do perfil do
sentenciado. De fato, a análise dos profissionais que elaborarão seus
pareceres, diante da avaliação pessoal do agravante, deve ser
considerada totalmente relevante pelo juízo prolator, no momento de sua
decisão, eis que carreada de idoneidade e visando o bem estar tanto do
agravante como da sociedade, para que possam novamente conviver
harmonicamente em comunidade.
Assim, é certo que, com base nas informações
coligidas nos autos, o Juízo das Execuções decidiu indeferir o pedido de
progressão e o fez mediante expressa e pertinente fundamentação,
determinando a realização de exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002164-55.2020.8.26.0286 -Voto no 3128
7
Com efetio, como no caso vertente, há fundada
dúvida acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a
progressão de regime, pelo cometimento de crimes graves, praticados
mediante violência e grave ameaça, é sempre recomendável a realização
do exame criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua
efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os
requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.
Diante desse quadro, precipitado seria, ao
menos por ora, permitir a progressão para o regime aberto, sem a
realização
de
exame
criminológico,
elaborado
por
equipe
multidisciplinar, único meio de constatar se o sentenciado reúne, ou não,
condições pessoais de praticamente plena reinserção social.
Deveras, está evidenciado que a progressão
almejada não se afigura viável no contexto presente.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo, recomendando-se no urgência na
realização do exame criminológico.
FÁTIMA GOMES
Relatora